Tribunal: TJMT
Processo: 1013427-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013427-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ARAPUTANGA
IMPETRANTE(S): DRa. JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA
PACIENTE(S): JOVACIR BATISTA DE SOUZA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOVACIR BATISTA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos ação penal (Código 105453), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, IV, do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes e endereço certo]; 3) a segregação cautelar perduraria há aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas (ID 47643478), com documentos (ID 47643479).
Relatos.
Em 18.8.2018, o Juízo singular deferiu o pedido de prisão temporária, cujo mandado foi cumprido no dia 17.10.2018 (Código 103791/Sistema Primus).
Em 14.12.2018, decretou a prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Aduz a Autoridade Policial que PATRICIA GOMES DA SILVA andava pelas ruas da cidade de Reserva do Cabaçal-MT e era usuária de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas, situação que teria motivado o genitor de JOVACIR BATISTA DE SOUZA, senhor JAIR BATISTA DE SOUZA, a ampará-la em sua residência, fato que desagradou JOVACIR, desencadeando uma série de desentendimentos entre o representado e a vítima, até a morte de PATRICIA que ocorreu no dia 25/9/2018, o que foram confirmadas pelas informações contidas no boletim de ocorrência n. 2018/190255.
A Autoridade Policial relatou que em uma “denúncia” anônima recebida através do telefone n. 197 no dia 27/9/2018, foram informados que o executor de PATRICIA teria sido JOVACIR, inclusive contando com detalhes como os fatos teriam acontecido, oportunidade em que o informante anônimo afirmou que JOVACIR, vulgo “CHEIRO/CHERO”, filho do senhor JAIR, teria deixado seu carro UNO, cor vermelha, estacionado a uns duzentos (200) metros do local do crime, ocasião em que teria saído do interior do veículo portando um facão enrolado em um pano e retornando tempos depois, saindo no seu veículo com rumo ignorado, inclusive acrescentando que uma senhora catadora de latinhas teria visto JOVACIR entrar na casa de JAIR no dia do crime, local onde possivelmente estaria a vítima.
Relatou a Autoridade Policial que ao que parece, JOVACIR residia com o seu pai, senhor JAIR, entretanto por questões de incompatibilidade com PATRICIA, nova residente da casa, JOVACIR decidiu sair de casa e morar em outro lugar, e que nas oitivas ficou evidente que JOVACIR não aceitava a presença de PATRICIA na casa de seu pai, fato agravado pelos vícios de PATRICIA, uma vez que ela era uma contumaz consumidora de drogas ilícitas e lícitas e quando sob efeito de tais drogas, ficava muito agressiva e na maioria das vezes em que JOVACIR estava presente, a contenda entre os dois era uma certeza inconteste, pois o pai de JOVACIR tratava PATRICIA com muito carinho e compreensão, dispêndio que nunca teve com sua mãe na época em que conviviam, segundo relatos do irmão do agressor.
[...] Da mesma forma, foi a oitiva de JOACI BATISTA DE SOUZA, irmão do representado, que ao ser ouvido na delegacia traçou o perfil violento de JOVACIR, fazendo um relatório do que poderia ocorrer no futuro com PATRICIA, nessa oportunidade, JOACI expõe que JOVACIR e PATRICIA eram inimigos e que JOVACIR a havia ameaçado de morte há algum tempo, fato confidenciado por PÁTRICIA a JOACI, dizendo inclusive que tinha muito medo que JOVACIR matasse PATRICIA a qualquer momento, pois o ódio que JOVACIR nutria pela vítima era externado em suas conversas, sempre que o assunto era relativo a PATRICIA.
Na expectativa de confirmar as informações repassadas pelo noticiante anônimo, os policiais procuram a catadora de latinhas para confirmarem ou não o relato feito, e ao procurarem, localizaram a senhora MARIA DO CARMO DA PENHA, que diz conhecer a família muito bem e descreve os traços físicos da pessoa que viu entrando na residência do senhor JAIR por volta das 5h, do dia do fato, características que se assemelham com os traços físicos de JOVACIR, vulgo “CHEIRO/CHERO”, sendo também constatado que o representado tem um carro com as características citadas pelo noticiante.
O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, cabendo ao Poder Judiciário garanti-los através de medidas como a prisão preventiva, mormente no caso de homicídio, em análise.
A manutenção do representado solto gera um clima de insegurança e impunidade, que atenta contra a ordem pública, havendo a reiteração na prática do crime, ocorridos nesta cidade, o que abala especialmente o sentimento de paz e tranquilidade dos cidadãos.
A prisão cautelar e sua manutenção é resultante de clamor público e repúdio expresso da sociedade, merecendo reprovação e atuação rigorosa das autoridades públicas, pois compromete nitidamente a paz social.
Por fim, presente o requisito do art. 313, I, do CPP, já que o delito de homicídio, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido e DECRETO a prisão preventiva de JOVACIR BATISTA DE SOUZA, vulgo “CHEIRO”, CPF 536.340.121-53, RG 10221573 SSP/MT, filho de JAIR BATISTA DE SOUZA e ZILDA ANTONIA DE SOUZA, residente na Rua Andaraí, S/N - Casa do Sr. Jair, centro, em Reserva do Cabaçal-MT, por entender que se encontram presentes os fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal..” (Código 103791/Sistema Primus).
Em 5.11.2019, proferiu a decisão de pronúncia e manteve a segregação preventiva nestes termos:
[...]Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes, pronuncio JOVACIR BATISTA DE SOUZA, vulgo “CHEIRO”, brasileiro, diarista, portador da cédula de identidade RG n. 1022157-3, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob n. 536.340.121-53, nascido em26/5/1969, natural de Frei Jorge/MG, filho de Jair Batista de Souza e Zilda Antônia de Souza, com endereço indicado como sendo cidade de Reserva do Cabaçal/MT, atualmente preso na Cadeia Pública local – telefone n. (65) 99808-4708, pelo delito tipificado no art. 121, §2o, IV do CP, o que faço com fulcro no art. 413, do Código de Processo Penal.
[...] Nos termos do art. 413, §3o, do CPP, o acusado deverá permanecer preso, porque ainda presentes os requisitos da prisão cautelar e necessidade de garantia da ordem pública, não somente pela forma como que aparentemente se deu o ilícito contra a vida, mas porque responde a processos penais outros, inclusive medida protetiva de urgência em favor da sua genitora, quem foi intimada e manifestou a manutenção das medidas.”. (ID 47643479)
Interposto o Recurso em Sentido Estrito no 0003827-92.2018.8.11.0038, esta e. Câmara desproveu-o no dia 11.3.2020, cujo julgamento transitou em julgado no dia 8.6.2020.
Pois bem.
A custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que o paciente teria adentrado à residência do seu genitor, aproveitando-se de queda de energia no município de Reserva do Cabaçal e matado Patricia Gomes Da Silva, com diversos golpes de arma branca, durante momento de desatenção [vítima “sentada ou deitada”], por não concordar com o abrigo que o seu pai fornecia à vítima, a qual era usuária de drogas.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a periculosidade social do agente, extraída da forma de execução do homicídio, justifica a segregação preventiva, “sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (HC n. 296.381/SP – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 4.9.2014; RHC 121.501/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019).
Logo, impõe-se preservar a segregação cautelar.
Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43). Outrossim, sua valoração para efeito de liberdade depende de outras variantes positivas, especialmente bons antecedentes.
Em seu turno, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao se considerar que o paciente responde ação penal de competência do Júri [Cód. 97401 – www.tjmt.jus.br], a denotar a possibilidade de reiteração em crimes dessa natureza, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC, no 502.636/CE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.12.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO